Tribunal: TJPA
Processo: 0800510-49.2021.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800510-49.2021.8.14.0043

APELANTE: JADERVAN RAULINO MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Jadervan Raulino Marques
,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da
Vara Única de Portel/PA
, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
(cf. ID 8491929).

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas
(cf. ID

8491948)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 8491953).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 9022568).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

A defesa pugna pela absolvição do réu por insuficiência de provas, aduzindo que quando “supostamente foi encontrada a droga, estava apenas o policial e o ora Apelante no cômodo da casa” (ID 8491948), pairando, nesse contexto, dúvidas sobre quem seria o dono da droga.

Não tem razão. Senão vejamos.

As provas colacionadas aos autos são suficientes para o convencimento tanto da autoria como da materialidade delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo extraio (ID 8491885):

2- DO MATERIAL:

Trata-se de 01 porção de substância petrificada amarela pesando 11,9 gramas; e 01 embalagem feita em plástico na cor branca, contendo erva seca prensada, pesando no total 3,1 gramas.

3- DOS EXAMES:

A erva seca constituída de folhas, hastes nuas, sumidades floridas do tipo espiga composta e sementes do aquênio, foi submetida aos exames macroscópicos, procedimentos de análise químicas através das reações químicas de Duquenois-Mustapha, Fast Blue "B"; a substância em questão foi submetida às seguintes análises toxicológicas: Exames macroscópicos, Reações químicas com reagente Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott Modificado); sendo todas as amostras analisada também pelo método de Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR). (...)

6- CONCLUSÃO

Diante dos exames realizados conclui-se que a erva em questão apresenta a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA e a substância apresenta a substância química benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.”.

Ora, não há dúvidas, assim, da natureza do entorpecente apreendido. Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos do ato ora impugnado (ID 8491929):

Inicialmente, importa consignar que para a existência do crime de tráfico (artigo 33 da Lei nº 11.343/06) não é imprescindível a realização de atos de mercancia, ou seja, o agente não precisa ser flagrado no momento da comercialização da droga, pois basta que tenha a posse ou guarda do entorpecente, cuja destinação comercial é comprovada por indícios e circunstâncias, tais como a forma de acondicionamento, a quantidade, bem como aliado às circunstâncias da prisão do denunciado, como tempo e lugar.

No tocante a prova testemunhal colhida em juízo, esta confirmou a autoria delitiva. No ponto, a testemunha de acusação, Policial Militar, Jackson Douglas Do Nascimento Souza, que participou da prisão do acusado afirmou que: “(...) foi feito uma denúncia e nós tava de policiamento ostensivo na cidade, nós demos deslocamento até o endereço e lá foi constatado esse cidadão lá na residência e na revista foi encontrado um pedaço de pedra de óxi, mais quatro petecas de maconha, esses fios, rolo, dentro de uma bolsa, demos a voz de prisão ao mesmo (...) a denúncia era dada nesse nome, dessa senhora, muita venda de entorpecente nesse local (...) ele estava lá, essa senhora com esse nome não estava, só estava ele, e depois que nós fomos saber que ele é filho dela (...) essa denúncia foi feito pro nosso comandante e ele determinou que nós déssemos apoio ao policial civil pra ver essa denúncia no local citado (...) ”. [Sic].

Frisa-se depoimento da testemunha de acusação, Policial Civil, Leonardo Jorge Reis Barboza, que também participou da prisão do acusado afirmando que: “(...) o Jadervan já vinha sendo observado, já tinha recebido algumas denúncias dele (...) a gente recebeu uma denúncia dele, que ele tava traficando e que junto com ele na casa se encontrava o ‘Gil’, que também se encontra preso por tráfico de drogas, então após essa denúncia, eu acionou o major Barros e ele determinou uma equipe pra ir comigo com ele até lá, chegando lá só se encontrava o Jadervan (...) foi encontrada essa quantidade de drogas (...) a ‘Cidolena é a mãe, dele, ele é filho da ‘Cidolena’ (...) papel filme em uma gaveta, retalhos de plásticos e linha (...) já prendi ele por tráfico de drogas, determinação judicial (...) é considerado uma quantidade pequena (...) pelo tamanho apreendido deve dar ali umas vinte ou um pouquinho mais (...) ”. [Sic].

(...)

As provas produzidas dão a certeza necessária de que o réu foi flagrado em situação que se amolda à conduta guardar, ter em depósito, prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Conforme se vê não resta dúvida de que a droga pertencia ao réu, pois o testemunho do policial militar em juízo é firme, no sentido de que a droga pertencia ao réu. Tais elementos demonstram a indiscutível ocorrência do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

(...)

Do cotejo probatório, a conclusão lógica deve ser pela condenação do réu JADERVAN RAULINO MARQUES nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que guardava e mantinha em depósito, de forma consciente e ilícita, substância entorpecente altamente viciante, individualizadas e em desacordo com determinação legal, indicando objetivo de mercancia.

(...)

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram prisão se mostram-seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos. Nesse sentido, orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – (...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – (...) - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Quanto à quantidade de droga apreendida, colaciono, por que elucidativa, a seguinte jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso. 7. (...). 8. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Desse modo, tudo está devida e escorreitamente motivado - de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Da jurisprudência desta Egrégia Corte, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime. 3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10)

Portanto, não há como prosperar a tese defensiva.

Por fim, registro que não há reparos a fazer na dosimetria da pena, porquanto realizada dentro das exatas proporções ao crime a que foi condenado o apelante. Ademais, constata-se que ele é reincidente (ID 8491865), o que afasta o reconhecimento de tráfico privilegiado.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 02/10/2023